Tribunal: TJMT
Processo: 1023602-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023602-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), LUIZ EDERSON FISCHER - ME - CNPJ: 12.909.959/0001-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), AILTON BONFIN BASTOS FILHO - CPF: 855.136.011-68 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA - CPF: 503.525.981-15 (APELANTE), SERGIO LUIZ KONRATH - CPF: 405.327.809-06 (APELANTE), ROSALVO NUNES DE SOUZA - CPF: 581.094.631-34 (APELANTE), LUIZ EDERSON FISCHER - ME - CNPJ: 12.909.959/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA - CPF: 503.525.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ KONRATH - CPF: 405.327.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO NUNES DE SOUZA - CPF: 581.094.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA, COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO FURTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FATOS INCONTROVERSOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 355, I C/C 374, III DO CPC – REJEIÇÃO – BOA FÉ E AUSÊNCIA DE DOLO – IRRELEVÂNCIA – TRADIÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO NULO – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ADVINDAS NULAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se é incontroverso que a parte apelante realizou a aquisição do bem e, mais tarde, constatou-se que se trata de objeto de furto, afirmado pelo autor na inicial, confirmado pelo conjunto probatório dos autos, provas orais são desnecessárias (artigo 374, III do CPC) e, de consequência, não reside cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

Configura venda a
non domino
, acarretando a nulidade do negócio jurídico, o contrato de compra e venda realizado por quem não é proprietário do bem, e não possua autorização do titular do direito de propriedade. Em que pese, na hipótese, ter ocorrido a tradição, esta é nula, posto que o negócio jurídico que a originou também o é.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AILTON BONFIN BASTOS FILHO em razão do descontentamento com a sentença, de Id. 173804023, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada, com Indenização por Perdas e Danos n. 1023602-38.2016.8.11.0041, ajuizada por EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR rescindidos os contratos de compra e venda objeto da Nota Fiscal n. 001858, referente a “PÁ CARREGADEIRA, ESPÉCIE: XG935H, MARCA: XGMA, N. DE SÉRIE: CXG00935E001D0409” (Id. 4983693), e o contrato de compra e venda objeto da Nota Fiscal n. 000096, referente a PÁ CARREGADEIRA, ESPÉCIE: XG935H, MARCA: XGMA, N.o DE SÉRIE: CXG00935C001D0340” (Id. 4983687), bem como, DECLARAR NULO o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA firmado em 13/03/2016; (Id. 4512240), REINTEGRAR a parte Autora na posse maquinário objeto da Nota Fiscal n. 001858, referente a “PÁ CARREGADEIRA, ESPÉCIE: XG935H, MARCA: XGMA, N. DE SÉRIE: CXG00935E001D0409” (Id. 4983693) e CONDENAR o Requerido LUIZ EDERSON FISCHER - ME ao pagamento no valor de R$ 33.978,00 (trinta e três mil, novecentos e setenta e oito reais) referente à inadimplência, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago (Na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC). Condenou, ainda, as partes requeridas solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, de Id. 173804024, o apelante requer a nulidade da sentença para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe fora possibilitada a produção de provas orais.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a regularidade da compra e venda do maquinário, ante a sua boa-fé na negociação, tendo em vista que a maquina agricola nao possuia qualquer restricao.

Argui que e terceiro de boa-fe e que na nota fiscal eletronica de no 1858 nao existe reserva de dominio ou qualquer outra restricao de venda, portanto, nao havendo se falar na anulacao do negocio jurídico de compra e venda do maquinário.

Contrarrazões de Id. 173804027, na qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação proposta pelo recorrido EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP, visando a busca e apreensão ou reintegração de posse da “Pá Carregadeira, Espécie: XG935H, Marca: XGMA, No de série: CXG00935E001D0409”, objeto da nota fiscal sob n.o 001858, bem como a declaração de rescisão do contrato de compra e venda do maquinário firmado entre terceiros, com a condenação do requerido Luiz Ederson ao pagamento da importância inadimplida.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, e em face desse
decisum,
insurge-se o recorrente.

Inicialmente faz-se necessário detalhar os acontecimentos que levaram ao ajuizamento desta demanda.

Analisando detidamente os relatos dos autos, verifico que o autor EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP, vendeu em 19/03/2015, de forma parcelada, em favor de réu LUIZ EDERSON FISCHER - ME, uma “Pá Carregadeira, Espécie: XG935H, Marca: XGMA, No de série: CXG00935E001D0409”, objeto da nota fiscal sob n.o 001858, tendo este último se tornado inadimplente.

O maquinário foi furtado na data de 03/02/2016. O requerido AILTON BONFIN BASTOS FILHO, ora apelante, assevera que adquiriu o bem em 13/03/2016 e que o maquinário não possuía qualquer restrição, o que presume sua boa-fé na transação, não havendo se falar na nulidade do contrato.

Pois bem.

Conforme relatado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a necessidade do depoimento pessoal das partes e da oitiva de testemunhas.

A realização de prova oral, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que os documentos constantes nos autos são suficientes para elucidar a controvérsia.

No ponto, acertadamente, exarou o Magistrado
a quo
:

“Quanto ao pedido de produção de prova oral e documental pelo segundo Requerido Ailton Bonfin, não vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas provas.

Logo, se o Julgador a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO o pedido produção de prova oral e documental.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo demonstração da necessidade da produção de prova oral e pericial, sobretudo subsistindo prova documental suficiente para a formação do convencimento, não há se falar em cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(N.U 1018822-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

Com efeito, não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa, a justificar o acolhimento da tese de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, ao analisar o presente caso, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, trata-se de negócio originário nulo e, não obstante a boa-fé do apelante seja irrelevante no caso, não há que se falar em seu reconhecimento, vejamos:

“Quanto a alegação do Réu Ailton Bonfin na peça defensiva (Id. 28848743), inexistência de nulidade do contrato compra e venda da pá carregadeira entabulado entre terceiros, em razão de não haver qualquer restrição nota fiscal, não merece prosperar, vez que o mesmo em seu depoimento perante a autoridade policial (Id. 4512141 – Fls. 13), relata que a compra maquinário fora efetuada sem nenhuma nota fiscal, caindo por terra a alegação terceiro adquirente de boa fé ou qualquer restrição a macular o contrato, ao qual em observação a nota fiscal maquinário emitida em 19/03/2015 (Id. 4983693), restou devidamente descrita que a compra foi parcelada e restando 23 (vinte e três) parcelas, porém, tendo contrato terceiro como comprador final da máquina Réu Ailton Bonfin, em 13/03/2016 (Id. 4512240), ou seja em plena vigência do parcelamento pagamento da máquina objeto da lide, restando contrato entabulado viciado, ante pendência financeira.”

A partir disso, além de ser incontroverso que o apelante adquiriu o maquinário de quem não era proprietário, não pode ser afastada a conclusão de que repassaram a ele o produto de crime de furto.

Ademais, há expressa restrição do pagamento do maquinário, conforme menção na nota fiscal (Id.173803882), vejamos:

Assim, como o domínio do maquinário nunca foi transferido às pessoas que se identificaram como proprietários do bem perante o apelante, eles não poderiam dispor da propriedade, pois nunca foram titulares dela.

Não há, pois, como se reconhecer a validade da compra e venda negociada entre o apelante e os terceiros.

Isso porque, como lecionam CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, caso o proprietário tenha o seu veículo furtado e, após empreender as diligências necessárias, venha a encontrá-lo em poder de terceira pessoa, que inclusive já o registrou como seu na repartição de trânsito, não ficará impedido de exigir a restituição. O proprietário originário exercitará a faculdade de reaver a coisa que fora objeto de furto, mesmo já estando em poder de terceiro, pois, quando feita por quem não seja dono, a tradição não aliena a propriedade. O negócio jurídico inexistente perante o vendedor titular não transfere propriedade, podendo reivindicá-la de qualquer adquirente, independente de sua boa-fé. Ao adquirente lesado restará somente a possibilidade de exigir indenização contra o alienante, como consequência da evicção (Curso de Direito Civil - Reais, vol. 5, 9a ed., Salvador, JusPodivm, 2013, p. 523) (realce não original).

A boa-fé do terceiro adquirente não é o único requisito a ser avaliado nos casos de aquisição a
non domino
. É necessário também analisar os requisitos objetivos da oferta da coisa ao público e da localidade da venda, que deve ser realizada em leilão ou estabelecimento comercial (artigo 1.268 do Código Civil, caput).

Ensina FRANSCISCO EDUARDO LOUREIRO que: Cercou o legislador a excepcional eficácia da aquisição a
non domino
de múltiplos requisitos, tanto objetivos quanto subjetivos. A coisa deve ser oferecida ao público em geral, ou ao menos a um determinado segmento de interessados. Não se aplica a exceção, portanto, a alienações feitas entre particulares, sem possibilidade de aquisição por terceiros. (In Cezar Peluso (coord.), Código Civil comentado, 11a ed., Barueri, Manole, 2017, p. 1205) (grifo não original).

O caso em exame se amolda à hipótese prevista no § 2o do artigo 1.268 do Código Civil, que dispõe de forma expressa: “
Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.”

Já o artigo 145 do Código Civil, dispõe que “
são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa
”.

Sobre o conceito de dolo, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como sendo: “
o expediente ou estratégia astuciosa direcionada no sentido de induzir alguém à prática de um ato que lhe pode causar prejuízos, em benefício de quem realiza a ação intencional de engodo ou em benefício de terceiro a quem o ato viciado possa interessar
”
(Código Civil Comentado, 4a Edição,
in Ed. RT, pág. 267).

Ou seja, o dolo se apresenta na má-fé e na utilização de argumentos e artifícios maliciosos por alguém capaz de incutir no ânimo de um dos contratantes a prática de um ato que, sem esse ardil, não seria concretizado.

Assim sendo, havendo dolo no negócio jurídico, o que restou devidamente comprovado nos autos, ante a aquisição do maquinário de terceiro que não era o proprietário e sem a apresentação da nota fiscal, sua anulação é medida que se impõe.

Frisa-se que os defeitos que viciam a validade do negócio jurídico dizem respeito à sua formação, isto é, precedem ou são concomitantes à sua concepção, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa. Sendo assim, o reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, atinge a própria existência do negócio jurídico, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos , conforme ex tunc estabelece o artigo 182 do Código Civil.

Nesse contexto, tem-se que a eficácia retroativa da nulidade faz com que se apaguem todas as consequências que derivaram do negócio jurídico desconstituído, reposicionando os contraentes no estado patrimonial primitivo e desfazendo, consequentemente, a transferência patrimonial ocorrida.

Por conseguinte, são nulas as consequências jurídicas advindas desse negócio jurídico.

Vejamos a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA A NON DOMINO. COMPRADORA QUE NÃO SE CERCOU DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente CÉLIA ALVES FERREIRA DE GODOY figura como proprietária do veículo objeto desta lide e nessa qualidade possui legitimidade para compor o polo passivo pelo fato de ser ela, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não há como imputar à apelante CÉLIA ALVES FERREIRA DE GODOY qualquer responsabilidade pelo mau negócio realizado pela autora/recorrida CRISTINA LOPES DUARTE, que se descurou dos cuidados necessários para a aquisição do automóvel objeto da lide, uma vez que EDER DOS SANTOS CARVALHO não apresentou documento algum lhe dando poderes para, representando o verdadeiro dono, negociar o veículo.
3. Trata-se de verdadeira venda a non domino ou venda de coisa alheia, absolutamente sem validade porque ninguém pode alienar o que não é seu. Conforme a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, na venda a non domino é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito.
4. Em conclusão: uma vez que EDER DOS SANTOS CARVALHO vendeu à autora CRISTINA LOPES DUARTE um veículo que não lhe pertencia, o contrato entre eles não gera qualquer efeito para fins de transferência, principalmente em relação à CÉLIA ALVES FERREIRA DE GODOY, de modo que impossíveis de serem atendidos os pleitos iniciais, quais sejam, condenar EDER DOS SANTOS CARVALHO a providenciar a transferência do automóvel para o nome da autora ou mesmo adjudicá-lo judicialmente. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJTO , Apelação Cível, 0029951-51.2019.8.27.0000, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL , 4a TURMA DA 1a CÂMARA CÍVEL , julgado em 27/05/2020, DJe 05/06/2020 16:59:52)”
(TJ-TO - AC: 00299515120198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 27/05/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. NEGÓCIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em atenção aos documentos (ID 19693915), concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial e, no tocante ao pedido contraposto, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do juízo. 3. Sustenta o recorrente, preliminarmente, competência do juizado fazendário. No mérito, em síntese, que adquiriu o veículo de boa-fé, não podendo ser responsabilizados por atos anteriores à venda do bem. Alega, também, que a propriedade dos bens móveis ocorre pela tradição, assim é o legítimo proprietário, posto que tem a posse do veículo. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de exclusão da restrição, possibilitando, assim, a transferência da propriedade, e dos encargos correspondentes, para o seu nome. 4. A pretensão do autor se consubstancia na condenação dos réus em convalidar o negócio jurídico realizado pelo autor e o Sr. José Wilson da Paz e promover os atos necessários à transferência da propriedade do bem. 5. Apesar do autor de ter incluído os réus Distrito Federal e o, DETRAN/DF no polo passivo, este pretende, de fato, a convalidação do negócio jurídico firmado com o réu José Wilson da Paz. Noutro plano, o réu Agnaldo Miguel Coelho, em pedido contraposto, requereu a restituição do veículo pelo autor. Desse modo, quanto ao pedido contraposto, a hipótese dos autos é de extinção sem julgamento de mérito, por incompetência, posto que se trata de matéria estranha à competência dos Juizados Especiais da Fazenda, conforme artigo 2o, da Lei n. 12.153 de 2009. Preliminar de competência do Juizado da Fazenda Pública rejeitada. 6. Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se que o Sr. AGNALDO MIGUEL COELHO, de boa-fé, promoveu a regularização da documentação de venda do veículo Gol, placa JHA-5173, com a assinatura do DUT (ID 19693027 - Pág. 3), a despeito do Sr. José Wilson da Paz ter realizado a compra, por meio de pagamento fraudulento (cheque ?sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco - alínea 20? - (ID 19693859). Em sequência, de posse do DUT, devidamente assinado, o Sr. José Wilson da Paz vendeu o veículo ao autor. Este, ao comparecer ao Detran/DF para realizar a transferência do bem para o seu nome, teve ciência da restrição de transferência, por suspeita de estelionato (ID 19693029, pág.4). Posteriormente, foi-lhe informado, pela autoridade policial, que o Sr. José Wilson da Paz ao comprar o veículo do Sr. Agnaldo Miguel Coelho (ID 19693027, pág. 4) o fez com um cheque ?sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco - alínea 20?.
7. Configura venda a non domino, acarretando a nulidade do negócio jurídico, o contrato de compra e venda realizado por quem não é proprietário do bem, e não possua autorização do titular do direito de propriedade. Em que pese, na hipótese, ter ocorrido a tradição, esta é nula, posto que o negócio jurídico que a originou também o é.
8. ?O contrato de compra e venda de bens móveis se celebrado por quem não detém a legítima propriedade, configura a chamada venda a non domino e é ineficaz perante o verdadeiro proprietário. 2. A ?venda a non domino? por ser ato ineficaz em relação ao verdadeiro proprietário do bem, impede-o que seja responsabilizado perante terceiros por compra e venda da qual não participou ou sequer tinha conhecimento, independente da boa-fé do terceiro adquirente.? (Acórdão No 1242419, Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES) 9. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07109988420188070001 DF 0710998-84.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023